Tribunal: TJDFT
Processo: 0702701-23.2025.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Civil. Recurso inominado. Reponsabilidade civil em acidente de trânsito. Culpa do condutor. Danos materiais comprovados. Prova insuficiente. Danos morais. Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação indenizatória decorrente de atropelamento ocorrido na faixa de pedestres, com pedido de ressarcimento por despesas de fisioterapia e substituição de óculos danificados, bem como compensação por danos morais em razão das graves lesões sofridas, internação hospitalar prolongada e cirurgia com implante de placas e parafusos no fêmur direito da autora.
2. Recurso inominado interposto pela requerida com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais condenando-a ao pagamento de R$ 2.800,00, a título de dano material, e de R$ 5.000,00, a título de danos morais.
II. Questão em discussão
3. As questões em debate consistem em definir se estão comprovados os danos materiais alegados pela autora, bem como a extensão da indenização devida a título de danos morais e materiais.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente e da recorrida.
5. Não se discute em sede recursal a responsabilidade pelo sinistro de trânsito, já reconhecida na origem e da qual não se insurgiu a requerida. A irresignação da recorrente se funda na condenação à reparação por danos materiais e o valor arbitrado aos danos morais.
6. Os danos materiais alegados mostram-se devidamente comprovados por documentação idônea, consistente em notas fiscais relativas às sessões de fisioterapia e à confecção de novos óculos, mantendo nexo direto com o evento danoso.
7. É perfeitamente crível que a autora tenha danificado seus óculos no momento do acidente, principalmente em razão da extensão das lesões por ela sofridas. A requerida tampouco apresentou documentação, a exemplo de fotografias, que ateste que o bem fora entregue em perfeitas condições à autora após o acidente. Além disso, o valor apresentado para a confecção dos novos óculos se mostra razoável e compatível com a aquisição realizada, inclusive com a apresentação de nota fiscal no valor de R$ 1.600,00.
8. Da mesma forma, as sessões particulares de fisioterapia guardam relação com o evento e não obrigam a autora a utilizar o atendimento disponível na rede pública. Quanto ao valor arbitrado pelo juízo de origem, observa-se que foram realizadas doze sessões de fisioterapia, pelo valor de R$ 100,00, cada uma (ID 79751680), sendo que a apenas o valor da 12a sessão não consta na nota fiscal emitida.
9. Desta forma, somando-se os valores dos atendimentos realizados pelo fisioterapeuta (R$ 1.200,00) e dos óculos adquiridos pela autora (R$ 1.600,00), afigura-se correto o valor de R$ 2.800,00, contido na parte dispositiva da r. sentença.
10. O atropelamento, a internação hospitalar por 22 dias, a realização de procedimento cirúrgico invasivo e o período de recuperação configuram violação aos direitos da personalidade da autora, caracterizando dano moral indenizável cujo valor da compensação (R$ 5.000,00) atende prontamente os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa, motivo pelo qual merece ser mantido.

IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
____________________

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.